Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE ESPECIAL. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer transporte adequado para tratamento de hemodiálise entre a sua casa e a Clínica DAVITA. Nas razões do agravo, a parte autora requer o deferimento da tutela antecipada, tendo em vista a urgência que o caso requer, a fim de que o recorrido forneça transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (Quadra 2, Conjunto E, Casa 15, Candangolândia/DF, CEP: 71.725-205) até a Clínica DAVITA, localizada na SEPS 702, SN, conjunto A, bloco E – Asa Sul, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terças, quintas e sábados, das 06h30min às 10h30min, nos termos do relatório médico acostado à inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram ofertadas contrarrazões.
III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207.
IV. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
V. No caso concreto, o agravante é pessoa idosa de 68 anos de idade, diagnosticado com Hiperplasia Prostática Benigna, doença pulmonar crônica, enfisema pulmonar, com Insuficiência Cardíaca Congestiva e doença crônica terminal secundária à nefrosclerose hipertensiva, realizando tratamento dialítico três vezes por semana, sem previsão de cura e com risco de vida. O relatório médico de ID 39346656 demonstra a evidente excepcionalidade do caso, apta a justificar a imposição ao DF do dever de fornecer transporte especial ao agravante, de forma a possibilitar a continuidade do tratamento
VI. Com efeito, restou demonstrado nos autos de origem a hipossuficiência financeira do agravante para arcar com os custos de transporte privado para se deslocar para as sessões de hemodiálise disponibilizadas pelo Distrito Federal, bem como o mencionado relatório médico indica que a saúde do agravante não comporta o deslocamento em transporte público em razão do trajeto entre sua casa e a parada de ônibus, além do que há risco de complicações durante a terapia dialítica, como hipotensão frequentes e o quadro preexistente de enfisema pulmonar. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento ao autor, portador de doença renal grave, o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise.
VII. Por fim, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, diante da situação do caso concreto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para que o Distrito Federal disponibilize ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte para o tratamento de hemodiálise de sua residência para a Clínica DAVITA, bem como para o trajeto de volta, conforme relatório médico.
VIII. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos de origem e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante o transporte de sua residência ao tratamento de saúde, da Quadra 2, Conjunto E, Casa 15, Candangolândia/DF, CEP: 71.725-205 até a Clínica DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, localizada na SEPS 702, SN, conjunto A, bloco E – Asa Sul, bem como o trajeto contrário, retorno a sua residência, nos dias de terças, quintas e sábados, das 06h30min às 10h30min. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.